Tribunal: TJMT
Processo: 1015280-76.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CATARINA LUCIA DE MAGALHAES MEDEIROS - CPF: 378.781.901-00 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1015280-76.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

12/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CATARINA LUCIA DE MAGALHAES

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO DE LABORATÓRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LTCAT. LAUDO PERICIAL NÃO DESCONSTITUÍDO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DIREITO AO ADICIONAL NO IMPORTE MÁXIMO DE VINTE POR CENTO. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente
CATARINA LUCIA DE MAGALHAES MEDEIROS
postula cobrança de adicional de insalubridade, no percentual de 20% de forma retroativa do período de setembro de 2015 à janeiro de 2019, por exercer o cargo de técnica de laboratório, conforme LTCAT anexado ao ID n. 129124018.

2.
Verifico que o LTCAT elaborado pela própria Recorrida atesta que a Recorrente faria jus ao percentual de insalubridade no percentual de 20%.

3.
Com efeito, o recebimento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. No caso, constata-se que o laudo técnico somente foi elaborado em abril de 2016, sem indicação da data precisa, portanto, a Recorrente faria jus ao adicional de insalubridade no percentual de 20% a contar do mês de abril de 2016.

4.
Sentença reformada.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrente CATARINA LUCIA DE MAGALHAES MEDEIROS postula cobrança de adicional de insalubridade, no percentual de 20% de forma retroativa do período de setembro de 2015 à janeiro de 2019, por exercer o cargo de técnica de laboratório, conforme LTCAT anexado ao ID n. 129124018.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

A Recorrente CATARINA LUCIA DE MAGALHAES MEDEIROS interpôs Recurso Inominado, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais para que seja reconhecido o direito ao adicional de insalubridade no percentual de 20% desde o pedido formulado no processo administrativo em 18 de setembro de 2015.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Sem parecer escrito.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Consta dos autos que a Recorrente é Servidora Pública do Estado de Mato Grosso, no cargo de técnica de laboratório e afirmar estar sujeita ao contato de agentes nocivos à saúde, fazendo jus ao adicional de insalubridade no percentual de 20%.

Verifico que a Recorrente atualmente já recebe o adicional no percentual de 20%, contudo, no em setembro de 2015 a Recorrente formulou pedido administrativo que até a presente data não foi apreciado pela Recorrida, em que sustenta fazer jus ao recebimento de adicional de insalubridade, naquele feito administrativo, verifico que a Recorrida realizou a elaboração de LTCAT, em que ficou constatado que a função exercida pela Recorrente faz jus ao percentual de 20% (vinte por cento) de adicional de insalubridade, conforme documento de ID n. 129124018.

Nesse sentido, entendo que restou comprovado através do LTCAT anexado a inicial que o local de trabalho em que a Recorrente exerce as suas atividades é insalubre, razão pela qual faz jus ao percebimento do adicional de insalubridade no importe de 20% (vinte por cento).

Com efeito, ainda que a Recorrente tenha postulado o recebimento do adicional desde o protocolo do processo administrativo, entendo que o referido adicional está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres.

Nos autos, restou comprovado que o Laudo foi elaborado em 18 abril de 2016.

Desse modo, tenho que o marco inicial do pagamento do aludido adicional em favor da Recorrente deve ocorrer na data em que o laudo foi realizado, ou seja, no mês de abril de 2016.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 20% (vinte por cento), a partir do mês de abril de 2016 até agosto de 2018, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso passou a pagar o adicional em fevereiro de 2019 e pagou retroativamente os adicionais a partir de setembro de 2018. Na atualização dos valores deve ser aplicado o índice IPCA-E e, os juros, serão aplicados à caderneta de poupança, nos moldes do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022